Tribunal: TJMT
Processo: 1018719-19.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018719-19.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLICIA RUAMI PEREIRA GONZAGA SILVA - CPF: 034.607.351-04 (RECORRENTE), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO), EZIO MARIANO CORREA DO CARMO - CPF: 874.618.703-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIO POR DANOS MATERIAIS. ATROPELAMENTO. DINÂMICA DO ACIDENTE. INCONTROVERSA. EXTENSÃO DOS DANOS SOFRIDOS. NÃO COMPROVADA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INCABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. A parte recorrida não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar minimamente os prejuízos materiais sofridos, ônus de sua incumbência, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

2. Inviabilidade da condenação em indenização por danos materiais.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de procedência da petição inicial para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 2.766,00 (dois mil setecentos e sessenta e seis reais) a título de danos materiais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que inexistem provas do prejuízo nos autos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1018719-19.2022.8.11.0015

Polo Ativo

CLICIA RUAMI PEREIRA GONZAGA SILVA

Polo Passivo

EZIO MARIANO CORREA DO CARMO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na condenação da parte reclamada, ora recorrente, em danos materiais pelos prejuízos sofridos pela parte autora em decorrência do atropelamento noticiado nos autos.

Eis trechos da sentença recorrida:

Alega a Parte Autora que no dia 02.01.2022, por volta de 12h, estava “...indo para casa, na Avenida Paulista, quando foi surpreendentemente atingido pelo veículo conduzido pela promovida....”; afirma ainda que tentou fazer um acordo, mas a Requerida se negou e foi embora. Postula, ao final, o ressarcimento da quantia de R$ 2.066,00, referente aos óculos quebrado, e de R$ 700,00 pela bicicleta (Id. 103150087).

A Requerida, por sua vez, alegou que “...estava em baixa velocidade e que, na verdade, o suposto “acidente” tratou-se de um mero esbarro entre as partes, incapaz de causar os danos em tamanha proporção das quais o Requerente alega... a Requerida parou o seu veículo e se propôs a prestar assistência caso fosse necessário, sendo que em nenhum momento proferiu qualquer tipo de ofensa ou tentou agredir o Requerente... a Requerida se propôs de igual forma em chamar a Guarda Municipal e até mesmo a Polícia Militar para averiguar o ocorrido, no entanto, o Requerente negou qualquer auxílio oferecido pela Requerida, alegando que não haveria necessidade. Deste modo, não assiste razão os pedidos de danos materiais sofridos pelo Requerente em relação aos óculos e à bicicleta, posto que sequer existiram.” (Id. 122083777).

Apesar de devidamente intimado, o Autor não apresentou Impugnação à Contestação.

[...]

Conforme ensina o professor Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são os elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela vítima” (Responsabilidade Civil, 8a Ed. de acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso).

Desse conceito, extraem-se os requisitos essenciais.

Em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer.

Por segundo, a existência de um dano, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial.

E, em terceiro, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre um e outro, de forma a se precisar que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem jurídico.

Presentes esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório.

No Id. 122083779 foi juntado vídeo que demonstra a dinâmica de como aconteceu o acidente. Nas imagens, nota-se que o autor seguia numa rua, e o carro da Requerida vinha na rua lateral e abalroou o autor, que seguia com sua bicicleta quando estava finalizando a travessia. Nota-se que, o campo de visão era bom, e se a Requerida não visualizou o autor, certamente, porque estava desatenta, e, por isso, entendo como demonstrada sua culpa na causação do acidente. São verissímeis as alegações do Autor de que da colisão resultou danos em sua bicicleta e de que seus óculos quebraram. O conserto da bicicleta está demonstrado pelo orçamento juntado no Id. 103151395, e os do óculos pelo orçamento juntado no Id. 103151397.

Assim, estando demonstrada a culpa da Requerida, é de rigor julgar procedente os pedidos contidos na petição inicial.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, para CONDENAR a reclamada a pagar à Parte Autora a quantia de R$ 2.766,00 (dois mil e setecentos e sessenta e seis reais), com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (02.01.2022). Em consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sua inicial, a parte recorrida alega que estava transitando na avenida Paulista, em sua bicicleta, quando foi atingido por veículo conduzido pela parte recorrente. Indica que sofreu prejuízos materiais no montante de R$ 2.766,00 (dois mil setecentos e sessenta e seis reais) referentes à bicicleta e seus óculos que teriam sido danificados no acidente.

Diante das razões recursais, incontroversa a dinâmica do acidente, extensamente comprovada pelas gravações presentes nos autos, restando a discussão tão somente em relação à condenação em danos materiais.

Para comprovar suas alegações, a parte recorrida trouxe (i) Certidão de Acidente de Trânsito expedida pela Secretária de Trânsito e Transporte Urbano (id. 205949685), (ii) orçamento junto à loja DMOTOS (id. 205949687), (iii) prescrição para lente de grau (id. 205949688 – fls. 1 e 2) e (iv) orçamento de óculos (id. 205949688 – fls. 3).

Apesar de trazer orçamentos, a parte recorrida não trouxe qualquer documento minimamente capaz de comprovar a extensão dos danos materiais suportados (fotos, vídeos, testemunho, etc). Os orçamentos, desacompanhados da comprovação do dano, não são suficientes para justificar a condenação em indenização pelos danos materiais. Avulta-se pelo fato de que a ausência de provas foi tese da defesa desde a contestação, tendo impugnado especificamente cada documento trazido pela parte recorrida.

Ao fim e ao cabo, o dano efetivamente provado nos autos foi em relação às bebidas que se perderam durante o atropelamento, pois nítida a quebra de garrafas no vídeo. Contudo, tal prejuízo não consta no pedido inicial.

Assim, tenho que a parte recorrida não comprovou o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do artigo 373, I, do CPC, inexistindo nos autos comprovação mínima acerca dos prejuízos suportados.

Nessa linha:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA UNILATERAL – ÔNUS DA PROVA – ART. 373 , INC. I , DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

A inexistência de prova concreta ou argumentos suficientes para formar o convencimento do julgador, acarretam a improcedência do pedido, pois, de acordo com o disposto no inciso I do art. 373 do CPC, cabe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1002363-46.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS. DIFAMAÇÃO. ATO ILÍCITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DOCUMENTO UNILATERAL. ÁUDIOS DE TERCEIROS QUE PRESENCIARAM O OCORRIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS DO REQUERENTE. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não tendo parte a autora apresentado provas aptas a respaldar sua pretensão, forçoso reconhecer a improcedência da demanda por não restar demonstrado o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC).

2. Recurso desprovido. Mantida a improcedência da demanda.

(N.U 1000457-10.2020.8.11.0106, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2023, Publicado no DJE 17/03/2023)

Assim, a reforma da sentença para julgamento de improcedência ante a insuficiência do conjunto probatório é medida que se impõe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Deixo de arbitrar custas e honorários em razão do resultado.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024